Tribunal: TJDFT
Processo: 0718370-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718370-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Vistos. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública em desfavor do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada por LUIGI SILVA MOTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento (art. 94 CPC). Dispenso informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator